Tribunal: TJBA
Processo: 8005219-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005219-66.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: EUNICE LOPES DOS SANTOS Advogado(s): ANDRESSA APARECIDA JULIATTI ZAMPROGNO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E DA SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. PLANO DE AUTOGESTÃO (PLANSERV). REDE CREDENCIADA. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência em ação visando compelir o Estado da Bahia, por meio do PLANSERV, a autorizar a cirurgia bucomaxilofacial prescrita à agravante, beneficiária do plano de saúde, com base em relatório médico que atestou a urgência e a gravidade do seu quadro clínico. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em: (i) verificar se há obrigação da operadora de saúde de autorizar procedimento e materiais prescritos por profissional da confiança da agravante; e (ii) definir a possibilidade de realização do procedimento em rede não credenciada, diante de ausência de prova de inexistência de profissionais aptos na rede conveniada. III. Razões de decidir Aplicação do princípio da função social dos contratos às entidades de autogestão em saúde, ainda que não sujeitas às normas do CDC, conforme jurisprudência do STJ. Prescrição médica é suficiente para obrigar o plano de saúde a cobrir o tratamento necessário, não podendo negar o fornecimento de materiais essenciais. A jurisprudência do STJ permite a realização de procedimento fora da rede credenciada apenas se comprovada a inexistência de profissional ou estabelecimento habilitado na rede. Inexistência, nos autos, de demonstração inequívoca de que o médico indicado não integra a rede conveniada, devendo, portanto, o procedimento ser realizado preferencialmente por profissional da rede credenciada. IV. Dispositivo e tese Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Determinação para que a cirurgia seja autorizada, com os materiais indicados, preferencialmente na rede credenciada da operadora de saúde, salvo inexistência de profissional qualificado na rede. Tese de julgamento: “1. Entidades de autogestão em saúde, ainda que não regidas pelo CDC, estão sujeitas à função social do contrato. 2. A cobertura de procedimento prescrito por profissional habilitado é obrigatória, inclusive com fornecimento de materiais essenciais. 3. A realização do tratamento fora da rede credenciada depende de demonstração de inexistência ou insuficiência de prestadores conveniados.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CC, arts. 421 a 423. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1774203/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 08.03.2021; STJ, AgInt no REsp 1929629/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 25.05.2021; STJ, AgInt no AREsp 2.083.773/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 13.02.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento Nº 8005219-66.2025.8.05.0000, oriundos da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, tendo como Agravante EUNICE LOPES DOS SANTOS e como Agravado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA